Tribunal: TJMT
Processo: 0035942-31.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035942-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA QUALIT (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON V. DA S. PRESILIO - CONSTRUCOES - CNPJ: 12.921.438/0001-91 (APELANTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), EDSON VIEIRA DA SILVA PRESILIO - CPF: 893.718.361-72 (APELANTE), SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 20.197.002/0001-20 (APELADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0035942-31.2016.8.11.0041

APELANTE: EDSON V. DA S. PRESILIO - CONSTRUCOES

APELADO: SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPREITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VÍCIOS NA EXECUÇÃO DA OBRA – RESCISÃO ANTECIPADA – ATO LEGÍTIMO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

É indevida indenização por perdas e danos quando a rescisão contratual for motivada pela falha na prestação do serviço.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
(art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0035942-31.2016.8.11.0041

APELANTE: EDSON V. DA S. PRESILIO - CONSTRUCOES

APELADO: SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$3.092,04, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação, e à autora o ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que prestou o serviço de construção para o qual foi contratada pela apelada, arcou com todos os encargos trabalhistas dos funcionários, mas não recebeu a remuneração devida, o que configuraria enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

Argumenta que, diante disso, faz jus à indenização por perdas e danos (art. 186, 187 e 402, 603 do CC).

Em relação aos ônus sucumbenciais, aduz que deve ser aplicado o princípio da causalidade, e pede que a ré arque com honorários de 20% sobre o montante atribuído à lide.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id n. 91468454, pág. 3).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0035942-31.2016.8.11.0041

APELANTE: EDSON V. DA S. PRESILIO - CONSTRUCOES

APELADO: SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$3.092,04, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação, e à autora o ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante ingressou em juízo sob o argumento de que firmou contrato de prestação de serviços com a apelada em 28-03-2016, consistentes no assentamento de pisos, pisos retidos, azulejos, azulejos retidos, rebocos interno e externo, capelo, esquadria, instalação de caixas d’água, instalação de vasos/ralo deslocado, kit hidráulico, chapisco, entre outros, por R$99.890,00
(Id. n. 91467456).

Aduz que foi repentinamente dispensada, sem possibilidade de cumprir os 30 dias de aviso prévio pactuados, porém ainda trabalhou por mais 7 dias.

Alega que a ré pagou R$14.777,96 diretamente para os empregados que participaram da obra, no entanto ela (autora) não recebeu os R$21.492,04 do mês de julho/2016, nos quais já está incluído o desconto do montante acima referido.

Nas contrarrazões a apelada diz que não foi desempenhado um trabalho de qualidade e por isso solicitou que fosse refeito, com o que a apelante não concordou e então abandonou a obra.

Destaca que deve apenas R$18.810,00, alusivos a julho e agosto de 2016, sobre os quais incidiria o desconto do montante pago aos empregados, portanto resultaria em R$3.092,04.

A Ação foi julgada parcialmente procedente sob o fundamento, em síntese, de que a ré não comprovou o abandono da obra pela autora, mas somente a má-qualidade do serviço a autorizar a rescisão antecipada.

Cumpre analisar se está caracterizada a justa causa a amparar a atitude da apelada, se há o dever de indenizar, além da importância a ser paga pelos serviços prestados.

As partes celebraram Contrato de Prestações de Serviços na área de construção civil (Id. 91467455, pág. 7), com prazo de vigência de 28-03-2016 a 30-06-2016, prorrogado até 30-12-2016 por Termo Aditivo assinado em 28-06-2016 (Id. n. 91467457).

Em 22-07-2016 foi elaborado o Termo de Encerramento do Contrato, porém a apelante se recusou a assiná-lo. Nele está registrado o desinteresse de ambas as partes na prorrogação da avença e que seria feito o levantamento de todos os serviços prestados e realizado o pagamento mediante a apresentação da documentação exigida (Id. 91467473).

Pela Cláusula 8.1, a contratada fica sujeita à multa de 15% sobre o faturamento do mês anterior se cometer erros ou falhas na execução dos serviços.

Além disso, o Código Civil dispõe que:

“
Art. 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la.
Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza
.

Art. 616.
No caso da segunda parte do artigo antecedente, pode quem encomendou a obra, em vez de enjeitá-la, recebê-la com abatimento no preço.

Art. 617.
O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar
.”

Extrai-se dos “
checklists
” confeccionados pelos engenheiros da ré no período de julho a agosto de 2016 que havia azulejo fora do esquadro, ausência de requadro e soleiras, pingadeira entupida, janelas desniveladas, entre outros problemas (Id. n. 91467470, pág. 11/91467471).

Por conseguinte, os valores indicados pela apelada são compatíveis com as medições realizadas, já que a execução dos serviços estava em desacordo com os termos convencionados.

Ademais, ela trouxe aos autos planilhas e relatórios com a descrição pormenorizada das tarefas efetivadas, quantificação e valores (Ids. 91467471, pág. 10, e 91467472, pág. 2), enquanto a autora se limitou a indicar de forma genérica o montante que entende correto, sem fornecer maiores detalhes (Id. 91467457, pág. 6) e tampouco demonstrar que atendeu aos termos da avença no que tange à qualidade do trabalho desempenhado. Aliás, nem sequer pugnou por perícia, diferentemente da apelada, apesar de o juízo
a quo
ter indeferido o pedido.

Assim, a rescisão foi motivada pela falha na prestação do serviço, o que afasta o direito à reparação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E PERDAS E DANOS
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIMENTO -
CONTRATO DE EMPREITADA
-
MANIFESTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATRASO E VÍCIOS NA EXECUÇÃO DA OBRA – LEGÍTIMA RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA, ANTES DO PRAZO FINAL ESTABELECIDO – INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – JUSTA CAUSA NA RESCISÃO QUE IMPEDE A INDENIZAÇÃO
– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE - REGRA GERAL E OBRIGATÓRIA É A DE QUE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS NO PATAMAR DE 10% A 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, DO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SÓ PODEM SER FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE DE FORMA SUBSIDIÁRIA, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL O ARBITRAMENTO PELA REGRA GERAL OU QUANDO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO O VALOR DA CAUSA – ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ – RECURSO DESPROVIDO
”. (TJPR, 11ª Câmara Cível, 0015736-98.2014.8.16.0017, Maringá, relatora Juíza Fabiana Silveira Karam, julgado em 14.12.2019, publicado em 08/01/2020).

Todavia, compulsando os comprovantes juntados pela ré acerca dos pagamentos aos funcionários da empresa contratada, verifica-se que o valor é de R$ 14.604,00 e não de R$ 15.017,04. Assim, o desconto deve se dar sobre esse montante, o que resulta na quantia remanescente de R$ 3.506,00.

Em relação aos honorários de sucumbência, o art. 86 do CPC preceitua que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

Neste caso, a pretensão de pagamento pelo trabalho prestado foi acolhida, porém em montante inferior. Logo, não houve sucumbência mínima da ré.

Por outro lado, como foi indeferida sua condenação à reparação descrita no art. 603 do Código Civil, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reajustar o valor devido pela ré em R$ 3.506,00, com juros e correção monetária de acordo com a sentença, e para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar que cada parte arcará com 50% desse ônus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021